Tribunal: STF
Processo: HC 70566
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-09
Data de publicação: 1993-09-09

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  STF:  incompetencia: "habeas-corpus"
originario  contra  decisão  de   Tribunal  de  Justiça,  que,  tendo
concedido  "habeas-corpus" a  co-re do  paciente, não  lhe estendeu a
ordem,  sequer cogitando,  porem, de  ser ou  não o  caso de faze-lo:
competência  do próprio  Tribunal de  Justiça para  conhecer do caso,
como  pedido  de  extensão:  precedente do  STF,  no  HC  70.497, que
"mutatis mutantis", e de aplicar-se a hipótese.